Tribunal: TJDFT
Processo: 0026907-73.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. ART. 1.040, II, CPC. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E RESPECTIVOS ALVARÁS CONDICIONADA À PROVA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA APENAS PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO ITCMD. PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.074.
1. No julgamento do REsp. 1.896.526/DF que tramitou pela sistemática dos recursos repetitivos, o col. STJ firmou a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN"
2. Trata-se de precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, CPC.
3. Observando-se divergência parcial entre o acórdão prolatado por esta eg. Turma, que propugnou a desnecessidade do recolhimento tanto do ITCMD como dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio como condição para homologação da adjudicação ou partilha no arrolamento sumário, e o precedente de natureza vinculante do Col. STJ, deve-se promover o realinhamento do julgado, nos termos do art. 1.040, II, CPC, para conformá-lo a tese fixada pela instância superior.
4. Apelação provida em parte.